Tribunal: STF
Processo: Rcl 38721
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 38.714/2020 (eletrônica)
DECISÃO
JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim revelou as balizas do caso:
    Banco Pine S.A. e Distribuidora Pine de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. afirmam haver a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no agravo de instrumento nº 0007218-35.2015.4.03.0000, olvidado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 585.235.
    Vossa Excelência, em 14 de fevereiro de 2020, negou seguimento à reclamação ante o não atendimento do requisito alusivo ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Sobreveio agravo interno, inserido no ambiente virtual da Primeira Turma para apreciação a ser realizada entre 5 e 15 de abril último. 
    Mediante a petição/STF nº 38.714/2020, os agravantes postulam a exclusão do calendário de julgamentos, visando o exame em sessão presencial. Destacam imprescindível o esclarecimento das premissas necessárias à compreensão da controvérsia. Discorrem sobre o histórico processual na origem. Manifestam intenção de realizar sustentação oral.
    2. Nada recomenda a retirada do agravo da pauta de julgamentos virtuais. Tendo em conta o quadro de pandemia, inexiste previsão de retomada das sessões em ambiente presencial. No mais, por meio da Resolução nº 669/2020, acabou alterada a redação do artigo 1º da Resolução nº 642/2019, de forma a permitir, a critério do Relator, a inclusão de qualquer classe processual para deliberação no chamado Plenário Virtual. Eventual sustentação oral deve observar o disposto no artigo 5º-A deste último diploma. 
     3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator